Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-71.2022.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000015-71.2022.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS, MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM

APELADO: ENIO PATEZ LOPES

Advogado(s)
:
DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS, MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS CONCOMITANTES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E DE AGRAVANTE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos por Ênio Patez Lopes e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I e IV, do CP), praticado mediante golpe de faca contra pessoa com deficiência, por motivo relacionado a dívida pessoal, proferida após decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Campo/BA, que acolheu, integralmente, a tese acusatória.

2. O condenado pretende seja reconhecido que a decisão dos jurados foi proferia em manifesta contrariedade à prova dos autos.

3. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena, em razão da não valoração, na segunda fase da dosimetria, da qualificadora do motivo torpe como agravante (art. 61, II, “a”, do CP).

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) saber se a pena aplicada deve ser majorada, em razão de circunstâncias judiciais não consideradas ou valoradas inadequadamente, especialmente quanto às consequências do crime e à aplicação da qualificadora como agravante.

III. Razões de decidir

5. O Conselho de Sentença decidiu com base em conjunto probatório robusto, inclusive com confissão parcial do réu e relatos convergentes de testemunhas.

6. Não se verifica manifesta contrariedade à prova dos autos, sendo vedado ao Tribunal adentrar no mérito da decisão soberana dos jurados.

7. A pena base foi fixada em 14 anos, com fundamento na vulnerabilidade da vítima (pessoa com deficiência). Entretanto, devem ser negativadas também as consequências do crime, diante da existência de filho impúbere da vítima, e reconhecida a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), elevando-se a pena para 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido, para majorar a pena imposta a Ênio Patez Lopes para 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituída quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há suporte probatório suficiente à tese acolhida. 2. A existência de filho impúbere da vítima configura consequência do crime apta a justificar o aumento da pena-base. 3. A qualificadora reconhecida pelo Júri e não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser valorada como agravante na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 61, II, ‘a’, do Código Penal.”.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, “a”, e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2667693/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2736973/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8000015-71.2022.8.05.0024, oriundos da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Belo Campo/Ba, tendo como Apelantes simultâneos Ênio Patez Lopes e o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, para, negando provimento à insurgência defensiva, reformar a sentença condenatória, elevando-se a reprimenda imposta ao condenado Ênio Patez Lopes para 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidas as demais disposições do édito condenatório, nos termos do voto.